Tribunal: TJBA
Processo: 8043459-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043459-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ROSA SANTOS DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CUMULATIVO DE INÉRCIA PROCESSUAL. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE COM PEDIDOS DE PENHORA E LOCALIZAÇÃO DE BENS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSA SANTOS DE JESUS contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal nº 8101317-86.2020.8.05.0001, movida pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, mantendo o prosseguimento da execução e determinando a expedição de mandado de penhora sobre imóvel. A agravante sustenta ausência de interesse de agir, com base no baixo valor da execução e na Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a continuidade da execução fiscal, mesmo diante do baixo valor do crédito tributário, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando demonstrada a atuação diligente do ente público e a ausência de inércia processual superior a um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 admitem a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que cumulativamente presentes os requisitos do valor inferior a R$ 10.000,00 e da inércia processual por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. A execução em análise, embora contenha crédito de valor nominal inferior a R$ 10.000,00, não configura hipótese de inércia, pois houve diversas diligências promovidas pelo Município de Salvador, como pedidos de penhora via SISBAJUD, análise de impenhorabilidade e requerimento de constrição sobre imóvel. A Resolução CNJ nº 547/2024 visa racionalizar o sistema de execuções fiscais, mas não se aplica a hipóteses em que o ente público atua com efetiva diligência na busca da satisfação do crédito, como no caso concreto. A existência de movimentação útil e direcionada à satisfação do crédito fiscal afasta a alegação de ausência de interesse processual e inviabiliza a extinção da execução por desídia da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043459-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA ROSA SANTOS DE JESUS e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025 Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador (a) de Justiça